Tribunal: TJDFT
Processo: 0734572-57.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-11
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. DIREÇÃO SOB INFLUÊNCIA DE SUBSTÂNCIA PSICOATIVA. ARTIGO 165 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. EXAME CLÍNICO. CONDUTOR ADMITIU O USO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. DROGA APREENDIDA. PRELIMINAR CERCEAMENTO DE DEFESA. REJETADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. Recurso Inominado interposto pelo autor no qual aduz preliminar de cerceamento de defesa e, no mérito, alega que não houve comprovação de que havia consumido substância entorpecente quando da abordagem policial, e que apenas portava a droga em seu veículo. Afirma que o auto de infração não condiz com a realidade, e requer a reforma da sentença para julgar procedente o pedido inicial para que seja declarado nulo o auto de infração.
3. PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA. Afirma que foi intimado para se manifestar sobre a contestação apresentada e para informar se havia interesse na produção de provas, ocasião em que requereu a produção de prova testemunhal, porém não houve manifestação do juízo acerca de tal pedido. O juiz é o destinatário das provas para formação da sua convicção frente ao caso concreto, não tendo obrigação pela produção de todos os meios postulados pelas partes. No presente caso, mostra-se desnecessária a oitiva das testemunhas em razão das provas documentais juntadas aos autos, as quais são suficientes para a resolução da lide. Por essa razão, não há que se falar em cerceamento de defesa. Preliminar rejeitada.
4. O autor, ora recorrente, foi autuado e recebeu o auto de infração de trânsito em razão de ter conduzido veículo sob influência de substância entorpecente (maconha), no dia 13/07/2017. No referido auto ficou expressamente consignado que o condutor declarou ter feito uso de substância entorpecente enquanto dirigia o veículo no momento da abordagem policial (ID 14051611 – pág. 6). Infere-se dos autos que o recorrente teve ciência do auto de infração e da instauração de processo administrativo, tendo, inclusive, apresentado defesa prévia (ID 14051611 – pág. 9) e recurso (ID 14051611 – pág. 22), conforme afirmado em inicial.
5. A configuração da infração de trânsito prevista no art. 165 do Código de Trânsito Brasileiro prescinde do teste de alcoolemia ou comprovação da ingestão de substância entorpecente, desde que o agente de trânsito certifique o estado do condutor por outros meios de prova (art. 277 do CTB).
6. O agente de trânsito registrou que, além do recorrente ter admitido o consumo de substância entorpecente, inclusive, na oportunidade, foi apreendida a substância e foi lavrada a ocorrência respectiva.
7. O recorrente não se desincumbiu do ônus de elidir a presunção relativa de legitimidade do ato administrativo, por isso não há de se falar em violação à presunção de inocência ou à ampla defesa, tampouco em nulidade do ato administrativo que aplicou a penalidade administrativa em razão do previsto no art. 165 do CTB.
8. RECURSO CONHECIDO e IMPROVIDO. Sentença mantida.
9. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa.
10. A ementa servirá de acórdão, conforme inteligência dos art. 46 da Lei n. 9.099/95.